Tribunal: TCU
Processo: 046.144/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3754/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.144/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Leticia de Assis Guimaraes Grasseschi (XXX.014.504-XX); Alexandre Aparecido da Silva Neves Rodrigues (XXX.194.468-XX); Angela Maria Costa Carvalho (XXX.186.802-XX); Bruna Carneiro de Paula Santos (XXX.927.786-XX); Cleber Silverio Alves (XXX.646.856-XX); Elon Carlos de Souza (XXX.630.879-XX); Felipe Lima dos Santos (XXX.973.321-XX); Gleydson de Jesus Gomes Araujo (XXX.612.293-XX); Joaquina Batista da Silva (XXX.169.818-XX); Jose Augusto Bortolotti (XXX.963.888-XX); Lucia Helena da Silva Miralha (XXX.773.697-XX); Luciane Buss Effting (XXX.494.639-XX); Lui Silvio Cordeiro (XXX.214.119-XX); Maria Goreti Alves de Queiroz (XXX.578.010-XX); Murillo Francisco Guarim Strobel Pintel (XXX.430.811-XX); Sergio Jaques de Mello (XXX.922.840-XX); Tatjana Lenk Gomes Ganzerla (XXX.443.748-XX); Valdir Antonio dos Santos (XXX.946.858-XX); Waldemar Franco Junior (XXX.617.758-XX); Wilson Emanuel Fernandes dos Santos (XXX.630.508-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.